Tribunal: CARF
Processo: 13551.000068/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 451

1
450
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13551.000068/2003­55
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.088 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
18 de junho de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
VERACEL CELULOSE S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13551.000068/2003-55
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 452

2

Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, mantendo o que foi
decidido no r. Despacho Decisório.
A Recorrente pretende a restituição e compensação de crédito de saldo negativo
de IRPJ, oriundo de IRRF sobre aplicações financeiras do ano­calendário de 1997.
Segundo consta do despacho decisório o Recorrente não deixa claro em seu
pedido se o crédito pleiteado se trata de pagamento indevido ou saldo negativo de IRPJ e que
de acordo com a DIPJ/98 o contribuinte optou pelo lucro real com apuração anual, e como tal,
no que tange ao saldo negativo, poderá este ser objeto de restituição a partir do mês de janeiro
do ano­calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Vejamos o texto do r. Despacho Decisório:

Trata­se de pedido de restituição de IRRF sobre receitas financeiras
diversas apurado no ano ­ calendário 1997, no valor de R$ 155.623,10,
pela empresa acima qualificada, por intermédio do presente processo.
O contribuinte, em seu pedido, não deixa claro se o crédito pleiteado se
trata de pagamento indevido ou saldo negativo de IRPJ. De acordo
com a DIPJ/98 apresentada, o contribuinte optou pelo lucro real ­
apuração anual. Apesar de ter a intenção de optar por este regime, em
sua DIPJ, a opção só se verifica com o primeiro pagamento, de acordo
com o art.222, Decreto 3000/99.
Com relação ao saldo negativo, este, poderá ser objeto de restituição,
na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano­
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração e,
na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
IN 210/2002
Art. 6. Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
poderão scr objeto dc restituição:
l­ na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano­
calendario subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
ll ­ na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao
do trimestre de apuração.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 453

3
O pedido foi feito em 16/04/2003, e de acordo com a regra contida no
CTN e l.N. SRF 210/2002, verifica­se a decadência do direito
creditório, caso houvesse, que é de cinco anos, no caso de saldo
negativo, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do
ano­calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração e, na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês
subseqüente ao do trimestre de apuração, e de cinco anos do
pagamento indevido.
Os impostos retidos na fonte sobre 0 resultado de aplicações
financeíras, em 1997, são devidos podendo compor o saldo negativo
caso a empresa apure o IRPJ pelo Lucro Real.
Na DIPJ/98 não houve apuração do Lucro Real já que a empresa se
encontrava na fase pré­operacional, não apresentando qualquer
resultado, receita ou despesa. As receitas financeiras obtidas não
foram lançadas no resultado, então, provavelmente, lançadas no
próprio Ativo Diferido.

Com base nestes argumentos não foi homologada a compensação dos débitos
efetuada pela Impugnante.
Foi oferecida manifestação de inconformidade onde foram juntados informes de
rendimentos e em seguida foi proferido v. acórdão pela DRJ, negando provimento a defesa da
Recorrente, decretando a prescrição do direito a restituição, bem como devido ter sido
constatado nos autos por meio de consulta nos sistemas da Receita Federal, que não foram
declarados valores a título de receitas financeiras na DIPJ relativa ao ano­calendário 1998.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que não é possível verificar
na DIPJ as receitas financeiras devido ao fato de em 1997 se encontrar em fase pré­
operacional, não possuindo faturamento nem auferido lucro tributável ao final do exercício e
por isso todas as receitas e despesas financeiras e operacionais eram registradas contabilmente
no seu ativo diferido. Junto aos autos, além dos Informes de Rendimentos das instituições
financeiras que vieram com manifestação de inconformidade, cópia da capa de relatório de
auditoria para demonstrar que estava em fase pré­operacional , cópia da DIPJ do período e
demonstrações financeiras/balanço/DMPL do ano de 1997 e 1996.
Para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.

O presente processo trata de pedido de restituição do lmposto de
Renda Retido na Fonte sobre receitas financeiras no ano­calendário de
1997, no valor de R$ 155.623,10.
Segundo consta do despacho decisório o contribuinte não deixa claro
em seu pedido se o crédito pleiteado se trata de pagamento indevido ou
saldo negativo de IRPJ e que de acordo com a DlP.l!98 o contribuinte
optou pelo lucro real com apuração anual, e como tal. no que tange ao
saldo negativo, poderá este ser objeto de restituição a partir do mês de
janeiro do ano­calendario subseqüente ao do encerramento do período
de apuração.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 454

4
Observa­se que o pedido foi formalizado em 16/04/2003, e de acordo
com a regra contida no CTN e IN SRF 210/2002, verifica­se a
decadência do direito creditório, caso houvesse, que é de cinco anos,
no caso do saldo negativo.
Observa ainda que na DlPJl98 não houve apuração do Lucro Real já
que a empresa se encontrava na fase pré­operacional, não
apresentando qualquer resultado, receita ou despesa e que as receitas
financeiras não foram lançadas no resultado e que, provavelmente
foram lançadas no próprio ativo diferido.
Com base nestes argumentos não foi homologada a compensação dos
débitos efetuada pela lmpugnante.
lnconformado com o referido despacho decisório, cuja ciência deu­se
em
17/12/2009,
o
contribuinte
apresenta
Manifestação
de
lnconformidade em 11 de janeiro de 2010, apresentando, em síntese, as
seguintes alegações:
­ Que é oportuno ressaltar que o relatório do despacho recorrido,
assim corno sua fundamentação, não passa de meras conjecturas
porque as argumentações do julgador são baseadas em suposições de
acontecimentos e não na realidade dos fatos;

É o relatório.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 455

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da decadência:

O r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido entenderam que o direito a
restituição da Recorrente encontrava­se prescrito, eis que havia esgota o prazo de cinco anos
entre a retenção na fonte do IRPJ em 1997 e a data da formalização do PER em 16/04/2003.

Tal entendimento não deve prevalecer.

O v. acórdão da DRJ, que acompanhou o r. Despacho Decisório de origem,
negou provimento ao pedido de restituição do Recorrente sob o argumento de que o prazo para
pleitear restituição de indébito tributário encerra­se após 5 anos contados da data do pagamento
indevido de IRRF, tendo ocorrido, portanto, no presente caso, suposta decadência do pedido de
restituição, nos termos do art. 168, I, do CTN.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue­se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
(...)
Ocorre que o STF, no RE no 566.621RS, bem como o Superior Tribunal de
Justiça ­ STJ, no REsp no1.269.570MG, já se manifestaram considerando que quanto aos
pedidos de restituição formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, deve­se aplicar o
prazo decadencial de 10 anos, consubstanciado na tese dos 5+5 (cinco para homologar nos
termos do artigo 150, parágrafo quarto, mais cinco para repetir nos termos do artigo 168, inciso
I ambos do CTN).
Nesse sentido, resta nítida a divergência entre o posicionamento da DRJ de
origem e o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria, diante do que, tendo em vista o art.
62­A do RICARF, deve se preservar o mérito sedimentado pelo STF, de modo que o
posicionamento deste E. Conselho Fiscal reproduza o entendimento firmado pelo Pretório
Excelso.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 456

6
Acerca da matéria, observe­se o manifesto entendimento deste E. Conselho:
Acórdão n. 9303002.214
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/1989 A 31/03/1992. FINSOCIAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
EXERCER 0 DIREITO.
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até 08 de
junho de 2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador
do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 +
5), a partir de 9 de junho de 2005, com o vigência do art. 3o da Lei
complementar n° 118/2005, esse prazo passou a ser de 5 anos,
contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado. Para
restituição/compensação de créditos relativos a fatos geradores
ocorridos entre setembro de 1989 e março de 1992, cujo pedido foi
protocolado até 08 de junho de 2005, aplicava­se o prazo decenal tese
dos 5 + 5.
Acórdão n. 2802002.944
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DATA DO
FATO
GERADOR:
31/12/1989,
31/12/1990.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. PRAZO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N.° 118/2005.
No julgamento do Recurso Extraordinário n.° 566.621, sob o rito do
art. 543C do Código de Processo Civil, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu que a contagem do prazo de 5 (cinco) anos para
repetição ou compensação de indébito tributário a partir do pagamento
antecipado de tributo sujeito ao lançamento por homologação, tal
como previsto na Lei Complementar n.° 118, de 2005, aplica­se a
partir de 9 de junho de 2005, data do início de vigência da referida lei.
Assim, para as ações e/ou pedidos protocolados a partir deste termo
inicial, o prazo aplicável é de cinco anos, contado do pagamento
indevido. Por outro lado, nos casos de ações e/ou pedido protocolados
antes da citada data, ausente a homologação expressa do lançamento,
o prazo é de cinco anos a contar do fato gerador, acrescido de mais
cinco anos. No caso do caso dos autos, o pedido foi feito antes da
entrada em vigor do art. 3o da lei Complementar 118/2005, porém após
o interstício decenal o que impede que o mérito seja apreciado.
Entendimento do STF que deve ser reproduzido por força da norma
prevista no art. 62A do Regimento Interno do CARF. Efeito que se
estende à declaração de compensação.
Vejam D. Julgadores, a matéria dos autos já foi analisa por este E. CARF/MF
diversas vezes, conforme ementas acima colacionadas, tendo sido inclusive editada a Súmula
Carf numero 91 sobre o assunto.
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.”
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 457

7
Sendo assim, tem­se esclarecido que, no presente caso, o prazo decadencial se
encerra depois de transcorridos 10 (dez) anos da extinção do crédito tributário, conforme
entendimento sedimentado pelo STF e reproduzido veementemente por esse E. Conselho
Fiscal.
Verifica­se, pois, que não restou configurada a decadência do direito da
Recorrente de pedir a restituição de créditos de saldo negativo de IRPJ, posto que se trata de
pagamentos feitos/recolhidos nos anos­calendário de 1997 e o pedido de restituição foi
protocolizado em 16/04/2003, não havendo a perfectibilização do prazo decadencial de 10
anos.

Mérito:

Segundo o v. acórdão recorrido proferido nos autos do processo em epigrafe, o
crédito não foi reconhecido e não foi homologado devido a constatação nos autos de que não
houve apuração do Lucro Real, não apresentando qualquer resultado, receita ou despesa e que
as receitas financeiras não foram lançadas no resultado, eis que se encontrava em fase pré­
operacional no ano de 1997.
A Recorrente, por sua vez, para tentar demonstrar o equívoco do entendimento
do v. acórdão recorrido, juntou ao autos em sede de manifestação de inconformidade e Recurso
Voluntário, Informes de Rendimentos, a DIPJ do ano­calendário de 1998, relatório de auditoria
demonstrando que se encontrava em fase pré­operacional e demonstrações financeiras, tais
como balanço, DMPL entre outras, para tentar comprovar que tinha direito ao crédito de saldo
negativo de IRPJ composto por pagamentos de IRRF sobre aplicações financeiras nos ano de
1997.
Esclareceu também a Recorrente em sua defesa, que optou pela determinação do
IRPJ pelo Lucro Real anual, com base no balancete de suspenção/redução, pois em 1997,
encontrava­se em fase pré­operacional, não possuindo faturamento proveniente da venda de
produtos, nem auferindo lucro tributário ao final do exercício, de modo que suas despesas
administrativas eram registradas contabilmente no ativo diferido, conforme artigo 179, inciso
V da Lei de S/A, as regras contábeis vigentes à época e conforme Solução de Consulta
44/2008.
Alega também, que o resultado do saldo formado entre o confronto da despesa e
receita financeira escrituradas no ativo diferido é negativo, superando as despesas pré­
operacionais do ano de 1997.
Afirma também que como as despesas pré­operacionais são superiores as
receitas financeiras, os valores retidos a título de IRRF devem ser convertidos em saldo
negativo, existindo assim o saldo negativo de R$ 155.623,10, apurado na DIPJ de 1997, que se
refere a IRRF retido sobre aplicações financeiras ao longo do ano­calendário.
Defende também a Recorrente, que embora tais valores tenham sido registrados
na conta de “ativo diferido”, em razão de terem ocorrido em sua fase pré­operacional, eles
podem ser identificados na Ficha – 50 do Demonstrativo do IRPJ e CSLL retido na fonte da
DIPJ 1998 em valores coincidentes aos informes de rendimentos fornecidos pelas instituições
financeiras, anexados aos autos com a manifestação de inconformidade.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 458

8
De fato, me parece que a Recorrente tem razão. Vejamos.
Analisando situação semelhante, temos o Acórdão 9101001.052 de 28/06/2011,
de relatoria do Conselheiro Alberto Pinto S. Júnior, ementado com a seguinte redação:
IRPJ. Fase Pré­operacional. O saldo líquido negativo decorrente de
despesas financeiras superiores às receitas financeiras incorridas
durante a fase pré­operacional deve ser lançado a débito da conta de
ativo diferido, para futuras amortizações. O IRRF incidente sobre tais
receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras durante a
fase pré­operacional – se constitui em dedução do imposto devido e
poderá gerar imposto de renda a restituir ou compensar.

Tal entendimento está representado no trecho do citado acórdão onde são
descritos os fundamentos legais que o levaram a essa razão de decidir:

“O art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/96, ao dispor que será
dedutível do IRPJ devido o IRRF incidente sobre receita computada na
determinação do lucro real, não cria nenhum óbice à dedutibilidade de
IRRF sobre receita financeira auferida na fase pré­operacional.
Primeiramente, o dispositivo não impõe expressamente que o IRRF
seja dedutível no mesmo período em que a receita financeira foi
computada no lucro real. Na verdade, essa é a regra para situações
ordinárias. Todavia, a fase pré operacional é situação, além de
transitória, excepcional, onde há um descasamento entre as despesas e
receitas, tanto que há necessidade, em respeito ao princípio do
confronto entre receitas e despesas, que ativemos as despesas para
futura amortização quando as receitas começarem a ser geradas. Ora,
no caso em tela, pelo procedimento contábil fiscal retro demonstrado,
as receitas financeiras entrarão no cômputo do lucro real à medida que
o saldo negativo (valor das despesas financeiras que as suplantaram)
começar a ser amortizado. Assim, no caso de pessoa jurídica em fase
pré operacional, o IRRF será dedutível em período diferente daquele
em que a receita respectiva deverá entrar cômputo do lucro real.
Ademais, como, na fase pré operacional, as despesas financeiras são
deduzidas das receitas financeiras e o saldo é controlado no ativo
diferido para amortização futura, caso tais receitas financeiras fossem
tributadas exclusiva e definitivamente na fonte, como sustentou a
Relatora do acórdão recorrido, haveria um bis in idem, já que, além de
tais receitas financeiras reduzirem o valor das despesas financeiras
amortizáveis, o IRRF sobre as receitas financeiras não seria
recuperável. Lógico que isso não é razoável, nem encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio.
O entendimento aqui exarado encontra esteio em decisões da própria
Administração tributária, como, por exemplo, na Solução de Consulta
no 44, de 1o de fevereiro de 2008, da 8a Região Fiscal (DOU de
06/03/2008, seção 1, p. 21), a qual encontra­se assim ementada:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 459

9
“No caso de empresa em fase de pré­operação, o saldo líquido das
receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados
ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve
ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser
diminuído do total das despesas pré­operacionais incorridas no
período de apuração e, eventual excesso de saldo credor deverá
compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na
fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas
despesas pré­operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição
ou compensação com outros tributos ou contribuições administrados
pela RFB.”.

Este entendimento também pode ser visto na ementa do v. acórdão
1402.003.877, proferido por esta C. Turma Ordinário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA­
IRPJ
Ano­calendário: 2008
PER.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RETENÇÕES
SOBRE
INVESTIMENTOS EM FASE PRÉ­OPERACIONAL. DESPESAS
FINANCEIRAS QUE SUPERAM AS RECEITAS DE MESMA
NATUREZA DO PERÍODO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO
CONTÁBIL DOS RENDIMENTOS E CONFIRMAÇÃO PRECISA DO
IRRF RETIDO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL
Uma vez demonstrado que o contribuinte encontrava­se, efetivamente,
em fase pré­operacional e que suas despesas financeiras superaram a
monta de receitas de mesma natureza em tal período, configura­se seu
direito creditório em relação às retenções de IRRF sofridas sobre os
rendimentos percebidos.
Confirmada a monta das retenções, da mesma forma que informada
pelo contribuinte, bem como o registro contábil dos rendimentos
financeiros correspondentes, deve ser homologada a sua pretensão.

Frise­se que o tema já foi apreciado por esta C. 2a Turma Ordinária, como ilustra
o Acórdão no 1402.001.799, de relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
publicado em 14/10/2014, acatando o mesmo entendimento, em julgamento unânime (ainda
que decidindo­se pela improcedência do Recurso Voluntário, por falta de provas):

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano­calendário: 2002
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 460

10
FASE PRÉ­OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré­operação, o saldo líquido das
receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados
ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve
ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser
diminuído do total das despesas pré­operacionais incorridas no
período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá compor
o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na
fonte desse tributo sobre as receitas financeiras comprovadamente
absorvidas pelas despesas pré­operacionais, esse valor poderá ser
objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB.
RFB. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar
com débitos apresentados.
Recurso Voluntário Negado (destacamos)

E, ao seu turno, especificamente sobre receitas e despesas financeiras e o
eventual saldo negativo oriundo de tais registros, a Receita Federal do Brasil se pronunciou no
mesmo sentido defendido pela Recorrente e adotado, juridicamente, em meu voto:

Solução de Divergência COSIT No 32, de 21 de Julho de 2008 DOU
05.08.2008 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
EMENTA: As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
devem registrar no ativo diferido o saldo líquido negativo entre
receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo.
Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré­
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício.

Solução de Consulta No 44 (8a Região), de 1o de fevereiro de 2008
DOU 06.03.2008 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
EMENTA: No caso de empresa em fase de pré­operação, o saldo
líquido das receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos
utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor,
deverá ser diminuído do total das despesas pré­operacionais incorridas
no período de apuração e, eventual excesso de saldo credor deverá
compor o lucro líquido do exercício em questão. Na existência de
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 461

11
saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo
sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré­
operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados
pela RFB. (destacamos)

Feitos esses esclarecimentos, entendo que caso houvesse sido demonstrada a
liquidez e a certeza do crédito utilizado na composição do saldo negativo conforme pleiteado
pela recorrente, seria plenamente possível o reconhecimento do direito por ela pretendido, eis
que como se encontrava em fase pré­operacional não poderia lançar as despesas e receitas
financeiras no resultado, mas apenas no ativo diferido, e de fato não poderia apurar o Lucro
Real naquele momento.
Assim, de acordo com as regras e normas acima indicadas, os fundamentos do r.
Despacho Decisório, confirmados pelo v. acórdão recorrido, foram superados, sendo necessário
se fazer o confronto das despesas e receitas financeiras, para depois verificar se o saldo
formado é negativo, ou seja verificar se as despesas são maiores do que a receita financeira.
Deve­se agora analisar a composição do crédito pleiteado.
Da análise da DIPJ 1998 por si só, não é possível concluir se as receitas
financeiras apuradas no período em que o saldo negativo foi constituído (1997) compuseram
ou não o lucro líquido do exercício em razão de não ter havido saldo credor a ser tributado, tais
informações vieram melhor evidenciadas apenas com o Recurso Voluntário, onde a Recorrente
acostou aos autos documentos contábeis e Informe de Rendimentos, demonstrando a
composição do saldo negativo que a Recorrente pretende compensar.
Por certo, a análise automática do crédito feita pela Unidade de Origem e
seguida pela DRJ foi no sentido de que o crédito é decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação e é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade e recurso voluntário interposto pelo requerente, nos quais, descreveu­se de
forma mais detalhada a origem do direito creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Desta feita, após os fundamentos do r. Despacho Decisório utilizados para
negarem o crédito pleiteado terem sido superados, verifica­se que existe um forte indício de
prova que merece ser confirmado, já que há bastante coerência entre o declarado e o pleiteado;
por isso, resolvo baixar o processo em diligência, tendo em vista em se tratar de situação
excepcionalíssima.
Assim, voto por converter o presente julgamento em diligência a para que a
autoridade fiscal da Unidade de Origem competente proceda à análise de todos os documentos
trazidos pela Recorrente, cotejando com as considerações e explicações oferecidas nos autos,
bem como com os demais documentos e informações que entenda pertinente disponíveis nos
sistemas da administração pública, podendo ao seu arbítrio intimar a Recorrente para que
ofereça explicações ou documentos complementares e:
1) considerando as informações constantes da DIPJ 1998 e no PER sob debate,
especialmente em relação ao saldo negativo percebido, em confronto analítico com os
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13551.000068/2003­55
Resolução no 1402­001.088
S1­C4T2
Fl. 462

12
documentos contábeis, societários e extrafiscais (todos acostados na manifestação de
inconformidade e Recurso Voluntário), determinar:
1.a) se foram registradas as despesas e receitas financeiras do período no Ativo
de Diferido de maneira correta e regular;
1.b) se o saldo entre despesas e receitas financeiras foi negativo ou positivo;
1.c) se, caso percebido resultado líquido positivo entre receitas e despesas
financeiras, tal valor remanescente supera ou não as demais despesas pré­operacionais do
período.
2) Se o valor do IRRF retido, como apontam os comprovantes acostados na
Impugnação, corresponde ao saldo negativo declarado pelo Contribuinte.
3) Deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações.
Caso verificado a procedência apenas parcial do crédito pleiteado, deverá ser
apresentado novo cálculo.
4) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e
a ampla defesa.
Ao final, que os autos retornem a esta Turma do CARF para prosseguir o
julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital